Tribunal: TJMT
Processo: 1012741-63.2023.8.11.0003
Relator(a): MARCIO APARECIDO GUEDES
Órgão julgador: MARCIO APARECIDO GUEDES
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-12-17
Data de publicação: 2025-01-21

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1012741-63.2023.8.11.0003
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Seguro, Seguro]
Relator:
Des(a).
MARCIO APARECIDO GUEDES

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES, DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS]

Parte(s):

[ALBERTINA APARECIDA CORREA ALVES - CPF: 204.985.271-15 (APELADO), TIAGO XAVIER DE PAULA - CPF: 024.959.841-85 (ADVOGADO), RAFAEL XAVIER DE PAULA - CPF: 715.284.151-91 (ADVOGADO), GERSON CAMILO DE PAULA - CPF: 181.226.801-78 (ADVOGADO), LUCIANA CARLA CORREA ALVES VIANA - CPF: 001.230.251-17 (APELADO), ANA ELISE CORREA ALVES - CPF: 024.908.331-03 (APELADO), MATEUS GIBRAN CORREA ALVES - CPF: 032.875.571-06 (APELADO), CARDIF DO BRASIL VIDA E PREVIDENCIA S/A - CNPJ: 03.546.261/0001-08 (APELANTE), BRUNO HENRIQUE DE OLIVEIRA VANDERLEI - CPF: 032.062.184-70 (ADVOGADO), BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S.A. - CNPJ: 07.207.996/0001-50 (APELANTE), CELSO MARCON - CPF: 239.838.251-68 (ADVOGADO), CARLA PASSOS MELHADO - CPF: 252.712.478-05 (ADVOGADO), BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S.A. (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITOU OS EMBARGOS.

E M E N T A

Ementa:
Direito Processual Civil. Embargos de Declaração. Ausência de omissão, contradição ou obscuridade. Pretensão de rediscussão do mérito. Rejeição
.

I. Caso em exame

Embargos de declaração opostos pela seguradora contra acórdão que negou provimento ao recurso de apelação e manteve sentença condenatória, determinando o pagamento de saldo devedor de contrato de crédito e a restituição de valores pagos após o óbito do segurado.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em saber se o acórdão recorrido teria incorrido em omissão quanto à destinação da indenização securitária prevista no contrato de seguro prestamista.

III. Razões de decidir

3. O recurso de embargos de declaração visa corrigir erro material, eliminar contradição ou esclarecer obscuridade (CPC, art. 1.022), não se prestando à rediscussão do mérito da decisão.

4. A análise do acórdão recorrido evidencia que não houve qualquer omissão, tendo a decisão enfrentado todas as questões necessárias ao deslinde da controvérsia.

5. A argumentação do embargante revela nítida tentativa de rediscutir o mérito da decisão, o que extrapola os limites dos embargos de declaração.

6. Inexistindo omissão, contradição, obscuridade ou erro material no acórdão embargado, os embargos de declaração não merecem acolhimento.

IV. Dispositivo e tese

7. Embargos de declaração rejeitados.

Tese de julgamento: "Os embargos de declaração não se prestam à rediscussão do mérito da decisão, sendo cabíveis apenas para sanar obscuridade, contradição, omissão ou erro material, inexistentes no caso concreto."

Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 1.022.

R E L A T Ó R I O

Cuida-se de Recurso de EMBARGOS DE DECLARAÇÃO interposto por CARDIF DO BRASIL VIDA E PREVIDENCIA S/A contra o v. acórdão da 1ª Câmara de Direito Privado, que nos autos do Recurso de Apelação Cível nº 1012741-63.2023.8.11.0003, originário da ação
“
Ordinária de Cobrança de Seguro Prestamista c/c Reparação de Danos e Pedido Liminar
”

(Proc. nº 1012741-63.2023.8.11.0003), ajuizada contra o embargante por ALBERTINA APARECIDA CORRÊA ALVES, LUCIANA CARLA CORRÊA ALVES VIANA, ANA ELISE CORRÊA ALVES e MATEUS GIBRAN CORRÊA ALVES,
à unanimidade, negou provimento ao recurso interposto pela Seguradora, ora embargante, a fim de confirmar o acerto decisório da sentença que julgou procedente o pedido para condenar a requerida ao pagamento do saldo devedor referente à cédula de crédito bancária n.º 326664267 e do seguro n.º 1576589493 e apólice de seguro n.º 94752, no valor de R$ 39.499,90 (trinta e nove mil, quatrocentos e noventa e nove reais e noventa centavos), além disso, condenou a requerida a restituição do valor das parcelas do pacto bancário adimplidas após o óbito do segurado no valor de R$ 20.055,64, assim como àquelas eventualmente adimplidas após a propositura da ação; a r. sentença também condenou a ré ao pagamento das custas processuais, inclusive honorários advocatícios, estes fixados em 10% sobre o valor da condenação (cf. Id. nº 222618683 - pág. 1/10).

O embargante
afirma que o v. acordão padece do vício de omissão quanto à analise concernente à indicação do beneficiário da indenização da apólice do seguro prestamista.

Afirma que, constou na sentença de mérito proferida pelo juízo a quo à obrigação de pagar a indenização securitária diretamente aos autores, quando deveria ser destinada para amortizar/quitar o saldo devedor do contrato bancário, sendo beneficiária do seguro a instituição financeira, estipulante do contrato.

Pede, pois, o provimento do recurso, para que o vício seja sanado (cf. Id. n.

245312667
).

Os embargados apresentaram contrarrazões, combatendo as razões recursais, e torcendo pela rejeição dos embargos (cf. Id. n. 246803693.

É o relatório.

Cuiabá, data registrada no sistema.

MARCIO APARECIDO GUEDES

Relator

V O T O R E L A T O R

Como relatado, cuida-se de Embargos de Declaração, com efeitos infringentes, opostos por CARDIF DO BRASIL VIDA E PREVIDENCIA S/A contra o acórdão contido no Id. nº 242378173 que, por maioria de votos, negou provimento ao recurso interposto pela ora embargante, mantendo inalterada a sentença que condenou a seguradora ao pagamento do saldo devedor referente à cédula de crédito bancária n.º 326664267 e do seguro n.º 1576589493 e apólice de seguro n.º 94752, no valor de R$ 39.499,90 (trinta e nove mil, quatrocentos e noventa e nove reais e noventa centavos), bem como, condenou a requerida a restituição do valor das parcelas do pacto bancário adimplidas após o óbito do segurado no valor de R$ 20.055,64, assim como àquelas eventualmente adimplidas após a propositura da ação.

Pois bem.

O recurso de embargos de declaração possui a finalidade de afastar obscuridade, suprir omissão, suprimir uma contradição ou corrigir erro material, que porventura constar em determinada decisão judicial.

Para tal assertiva, destaco o artigo 1.022 do CPC:

“
Art. 1.022. Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:

I - esclarecer obscuridade ou eliminar contradição;

II - suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento;

III - corrigir erro material.

Parágrafo único. Considera-se omissa a decisão que:

I - deixe de se manifestar sobre tese firmada em julgamento de casos repetitivos ou em incidente de assunção de competência aplicável ao caso sob julgamento;

II - incorra em qualquer das condutas descritas no art. 489, § 1º
”.

A despeito de suscitar a ocorrência de omissões e erros de premissa, verifica-se que da sentença proferida pelo juízo de origem, não houve qualquer determinação quanto ao pagamento de indenização oriunda do contrato de seguro prestamista aos autores, mas, sim, há clara indicação de que o pagamento do saldo devedor do contrato de financiamento bancário deve ser realizado em proveito da instituição financeira.

Logo, não há omissão a ser suprida no julgado, nem a necessidade de considerações adicionais ou, de outro modo, de qualquer espécie de completo às razões decisórias, as quais contêm didática exposição dos motivos que nortearam o raciocínio e conclusão decisória, abordando e abrangendo todos os pontos necessários ao desate da controvérsia recursal, inclusive com expressa manifestação acerca dos tópicos aqui renovados pela embargante; na verdade, basta rápida leitura das razões destes declaratórios para se verificar que a embargantes objetiva única e exclusivamente externalizar o seu descontentamento e discordância com o desfecho decisório, como evidencia o fato de que, sem sequer tentar disfarçar a sua desfaçatez, para fundamentar o cabimento dos declaratórios, afirmam a omissão da decisão sobre todos os pontos que constituem o cerne da matéria de mérito do agravo de instrumento,
passando a repetir os mesmíssimos argumentos já delineados anteriormente nos autos, com a óbvia finalidade de buscar a reavaliação da matéria, ou seja, tentam forçar que ocorra um novo julgamento da questão, e não propriamente o saneamento de falta ou insuficiência a respeito de ponto realmente pertinente à controvérsia recursal, o que, por si só, diante do claro
desvirtuamento do instrumento processual,
impõe a pronta rejeição dos presentes embargos declaratórios.

Com efeito, a decisão embargada não padece de nenhuma macula passível de ser tratada nesta via recursal, e não só isso, também permanece infenso às críticas recursais, assim, se as embargantes não concordam com a análise, interpretação ou conceitos jurídicos aplicados, e desejam rediscutir a fundamentação decisória, devem fazê-lo por meio do recurso cabível, e não via embargos de declaração, já que o inconformismo ou discordância da parte não caracteriza nenhum dos vícios do art. 1022 do CPC, e, sempre é bom lembrar, que os embargos declaratórios possuem cognição limitadíssima, cuja abrangência não abarca nova apreciação do mérito do recurso, nem mesmo em caso de constatado
erro in judicando
.

Sobre o pré-questionamento, relembro que essa providência não é feita só porque a parte quer e requer o pronunciamento sobre determinado tema ou por meio da simples indicação de dispositivos legais, para que o Órgão Julgador diga, como se preenchesse um questionário, se pertinente ou não, aplicável ou não, violado ou não. Para ser válido e atender ao determinado pelas Súmulas 282 e 356 do STJ, o pré-questionamento exige indicação de qual ponto do acórdão embargado feriu ou foi de encontro ao dispositivo legal que se pretende questionar, deve se perquiri acerca da interpretação, da análise, do posicionamento jurídico da Corte sobre a matéria que teoricamente deixou de ser enfrentada ou decidida no julgado. Se não há omissão, isto é, se a parte não mostra o que deveria ter sido enfrentado ou decidido pelo acórdão, mas não o foi, então descabem os embargos declaratórios sob esse fundamento, fato que, em última instância, vem para confirmar o caráter protelatório da interposição.

Pelo exposto,
rejeito
os embargos de declaração.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 17/12/2024